Tribunal: STF
Processo: HC 119207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexistindo anterior manifestação da instância precedente sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos do trancamento de ação penal, inépcia da denúncia, ausência de justa causa e atipicidade implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.